Tribunal: STF
Processo: HC 218154
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo do Carmo Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Para além disso, conforme pontuou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    (…) a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, verifica-se que conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 2/8/2019 e da revisão criminal proposta na origem em 11/12/2020, enquanto o presente writ foi impetrado somente em 5/7/2021. 



    Nesse sentido, ressalto que este Supremo Tribunal Federal concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    No caso, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator